Tribunal: TJSP
Processo: 2017828-48.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade, omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2017828-48.2018.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
ALAIDE CARPINO e outros e Agravado(s) Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2017828-48.2018.8.26.0000/50002 -Voto no 46.416
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.416
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL COM AGRAVO No
2017828-48.2018.8.26.0000/50002 - SÃO PAULO
EMBARGANTES: ROLDAO TEIXEIRA DE AQUINO E OUTROS
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AGRAVO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA
RECURSAL ACLARATÓRIA. Incabíveis embargos de
declaração quando inexistentes as hipóteses de obscuridade,
omissão ou contradição.
Rejeição dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração interposto (fls.
01/03 do Incidente 50002) contra Acórdão proferido em agravo que
manteve decisão que, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I, do
Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial por
reconhecida identidade de matéria com orientação firmada pelo Col.
Superior Tribunal de Justiça em julgado sob a técnica dos recursos
seriais, nos autos do Resp n. 1.495.146/MG, tema 905.
Alegaram os embargantes, em síntese, que a decisão
da turma julgadora não está de acordo com o decidido nos temas
905/STJ e 810/STF, ao preservar a coisa julgada e que o índice de
correção monetária a ser aplicado deveria ser o IPCA-e.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2017828-48.2018.8.26.0000/50002 -Voto no 46.416
3
É o relatório.
Improcedem as razões invocadas pela recorrente,
uma vez que não diviso na decisão atacada qualquer obscuridade,
contradição ou omissão. A matéria foi exaustivamente discutida nos
presentes autos, guardando total similitude com o paradigma que ditou
a denegação de seguimento do recurso extraordinário.
Observe-se
que
o
tema
aplicado
(Resp
n.
1.495.146/MG - Tema 905) é abrangente o suficiente, no sentido de
aplicação de juros e correção monetária, no que se refere a coisa
julgada, verbis:
“4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.” (fl. 09 do
Acórdão paradigma).
Ressalte-se que nesse trecho, fica evidente que a
constitucionalidade/legalidade da coisa julgada há de ser aferida no
caso concreto. E, no caso dos autos, a coisa julgada foi preservada, em
conformidade com o decidido no item 4, do tema 905, adequando-se ao
mesmo.
Como se vê de tal julgado, o próprio STJ admite a
necessidade de se verificar a constitucionalidade/legalidade do índice
no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2017828-48.2018.8.26.0000/50002 -Voto no 46.416
4
Consigne-se, por oportuna, também, reprodução de
trechos do V. Acórdão da Turma Julgadora convergentes à aplicação da
tese na sistemática dos recursos repetitivos - verbis:
Com efeito, em convicção com o entendimento
do Juízo de origem, em respeito à coisa julgada,
incabível a discussão acerca dos consectários legais
aplicáveis, pois a decisão proferida nos autos
principais, na fase de conhecimento, balizou a forma
de cálculo, tendo já transitada em julgado. (fl. 133)
E, mais adiante:
Portanto, diante da existência de título judicial
transitada em julgado, que determina expressamente a forma de aplicação dos
consectários legais, de rigor a manutenção da
decisão agravada. (fl. 135)
Observa-se que os presentes embargos buscam
conferir efeitos infringentes, para o fim de viabilizar um indevido
reexame da causa, hipótese essa inadmissível.
Destaco, por oportuno, o entendimento do C.
Supremo Tribunal Federal, verbis:
“Embargos de declaração no agravo regimental
no recurso extraordinário. Processual civil. Omissão. Inexistência. Efeitos infringentes.
Impossibilidade. Rejeição. 1. O inconformismo,
que tem como real escopo a pretensão de
reformar o decisum, não há como prosperar,
porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão,
contradição ou obscuridade, sendo inviável a
revisão em sede de embargos de declaração, em
face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2.
O magistrado não está obrigado a rebater, um a
um, os argumentos trazidos pela parte, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Embargos de Declaração Cível no 2017828-48.2018.8.26.0000/50002 -Voto no 46.416
5
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
3.
A
pretensão de revisão do julgado, em manifesta
pretensão infringente, revela-se inadmissível, em
sede de embargos. Precedentes: AI n. 799.509-
AgR-ED, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, 1a
Turma, DJe de 8.9.2011; e RE n. 591.260-AgR-
ED, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, 2a
Turma, DJe de 9.9.2011. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento. 5 . Embargos de
declaração
REJEITADOS”.(RE
662.059
AgR-
ED/RS - Rel. Min. LUIZ FUX, J. 29.05.2012)”.
No mesmo sentido:
AI 798.142 AgR-ED/SP - Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI J. 19.11.2013.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)